Tribunal: TJSP
Processo: 1015561-65.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. FATOS NARRADOS NA INICIAL CONTROVERTIDOS. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AJUSTE VERBAL ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPUNHA. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação. Cobrança. Fatos narrados na inicial controvertidos. Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Aplicação do art. 373, I, CPC. Ausência de prova do ajuste verbal

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. FATOS NARRADOS NA INICIAL CONTROVERTIDOS. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AJUSTE VERBAL ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPUNHA. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação. Cobrança. Fatos narrados na inicial controvertidos. Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Aplicação do art. 373, I, CPC. Ausência de prova do ajuste verbal alegado. Improcedência que se impunha.
Recurso desprovido.